Tribunal: TJBA
Processo: 8001741-05.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001741-05.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANA LAURINDA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por
Joana Laurinda da Silva
, em face de sentença que julgou
im
procedente
a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indeniza
tória
, movida em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
A
Demandante
sustentou não ter contratado o refinanciamento de empréstimo consignado,
alegando
falsificação de sua assinatura no contrato, pleiteando,
assim,
o cancelamento da avença, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano mora
l
no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se se a perícia grafotécnica foi suficiente para comprovar a autenticidade da assinatura impugnad
a
; estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, sob alegação de inexistência contratual;
e determinar se a conduta d
a Instituição Financeira
enseja reparação por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo entre as partes, aplicando-se o CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 297).

4. A perícia grafotécnica, regularmente realizada, conclui
u
pela
autenticidade da assinatura da
A
pelante
, ao identificar maior número de convergências morfogenéticas e idiografismos semelhantes entre as assinaturas comparadas, configurando forte indício de veracidade e afastando a alegação de fraude.

5
. Inexistindo cobrança indevida ou irregularidade contratual, a repetição não é devida,
conforme o
Tema Repetitivo nº 929 do STJ (EAREsp 676608/RS)
.

6
. A
ausência
de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal, afasta a pretensão indenizatória por dano moral, pois os descontos decorreram de contrato válido,
nos termos do
s

arts. 186 e 927 do CC.

7
.
Majora-se
os honorários, em razão do desprovimento do recurso, observada a gratuidade d
e J
ustiça concedida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
des
provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único; Enunciado 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EREsp nº 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; TJSP, ApCiv nº 1007911-40.2019.8.26.0597, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 09.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8001741-05.2022.8.05.0146
, oriunda da Comarca de
Juazeiro
, na qual figura como Recorrente
JOANA LAURINDA DA SILVA,
tendo como Recorrido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.